Tribunal: CARF
Processo: 11128.005100/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/07/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005100/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/07/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 03-31, para constituir multa aduaneira por
prestação de informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/1966. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005100/2009-59
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

autuada concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Mister (MBL) CE
150805133720900 a destempo em 15/07/2008, às 09h17, segundo o prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805135973694. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao
Porto de Santos acondicionada no container TCNU9299460, pelo Navio M/V "LIBRA
SALVADOR", em sua viagem 041S, no dia 14/07/2008, com atracação registrada às 13h11.
Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, desde
31 de março de 2008, estabelece que a forma para apresentação de documentos e prestação de
informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por via de
certificação digital, conforme prazos estipulados pelo artigo 22 e artigo 50, o qual prevê o prazo
ao transportador para informar a carga até a atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. A partir de 01 de abril de 2009, o prazo passou a ser o previsto no artigo 22, III,
considerando-se quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Notificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação para instaurar o
contencioso administrativo. Em 21/03/2017 a 2a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-
38.201, fls. 142-154, para julgar improcedente a impugnação apresentada e manter o auto de
infração.
Por bem resumir a síntese do caso, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento totalizou R$ 5.000,00.
Da autuação
Da descrição dos fatos constantes no Auto de Infração depreende-se que a autuada é
consignatária em conhecimento eletrônico (CE) genérico (master ou submaster)1 agindo
como Agente de Carga, e nesta condição deixou de prestar tempestivamente a
informação relativa ao(s) conhecimento(s) eletrônico(s) (CE) agregado(s) por ela
registrado(s) na desconsolidação da carga.
O CE genérico foi informado em 10/07/2008, a embarcação atracou em 14/07/2008,
mas somente a partir do dia 15/07/2008 o agente de carga informou o(s) CE agregado(s)
relativo(s) à desconsolidação.
O art. 50, parágrafo único, inc. II da Instrução Normativa no 800/2007 estabelece que as
informações sobre cargas transportadas antes de 1o de abril de 2009 poderiam ser
prestadas a qualquer momento desde que anteriormente à atracação.
Outros dispositivos relevantes da mesma instrução normativa dispondo sobre a matéria:
art. 2o, § 1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inciso V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art.
10, incisos III e IV; art. 17, art. 18 e art. 22 (prazos).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

O Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008, no art. 28, § 2o c/c o
art. 64, § 3o, inciso I, alínea “b” estabelece que não há informação fora do prazo por
parte do agente desconsolidador, e por consequência não se aplica a penalidade aos CE
agregados, quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas horas de
antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 03/08/2009 e em 28/08/2009 apresentou
impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes matérias/alegações que merecem ser
apreciadas:
Denúncia espontânea - Aplica-se o disposto no art. 138 do Código Tributário
Nacional;
Cerceamento do direito de defesa - o auto transcreve vários dispositivos sem relação
com a infração e a descrição dos fatos é omissa em relação a questões relevantes ou dá
explicação superficial e equivocada destas. A retificação necessária ao Master B/L é
uma informação que deveria constar no auto de infração, de modo a esclarecer e
justificar o fato que ensejou a aplicação da multa. Tudo isso impossibilita ou dificulta a
defesa da autuada, devendo ser o auto anulado por descumprimento do art. 10 do
Decreto no 70.235/72 (PAF) e cerceamento ao direito de defesa;
Excludente de responsabilidade - o Master B/L apresentava erros nas informações, o
que necessariamente compeliu a autuada a aguardar sua correção para posterior registro
de seu House. Não pode a autuada ser responsabilizada pelo cometimento de uma
infração posto que não contribuiu para sua ocorrência. A infração tributária perfaz-se
sem a intenção do agente, MAS é necessário destacar que deve ser atribuída na medida
de sua culpa (negligencia, imprudência ou imperícia). Nesse caso, a responsabilidade do
agente de carga fica afastada.
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, fls. 164-177, para argumentar conforme síntese abaixo:
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66;
- A denúncia espontânea em matéria aduaneira representa uma excludente de
punibilidade. Como a Recorrente informou o embarque antes de qualquer ato de ofício por parte
da autoridade aduaneira ou do auto de infração, está satisfeita a condição temporal da denúncia
espontânea;
Nulidade - artigo 50 da IN 800/2007 é bem claro ao dispor que o artigo 22 só
passaria a produzir efeitos a partir de 1o/01/2009, data postergada para 1.o de abril de 2009, pela
IN n.o 899/2009, da SRF;
- O auto de infração fixa a data de 07/2008 para o fato gerador da multa. Isso
significa que a autoridade administrativa aplicou norma válida e vigente, mas que ainda era
ineficaz;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

- o auto de infração é nulo por embasar-se em preceito secundário (sanção) que
ainda não estava a produzir efeitos, cuja eficácia estava subordinada a evento futuro e certo - a
chegada do dia 1o/04/2009;
- Argumenta pela substituição da multa pela pena de advertência, prevista no art.
76, I, “j” Lei 10833/2003;
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1. Denúncia
espontânea; 2. Nulidade por falta de eficácia da norma sancionatória.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Foi distribuído para este relator e julgado na mesma sessão diversos outros
processos relacionados com autos de infração que aplicam a mesma sanção aduaneira para a
mesma contribuinte em razão da mesma conduta infracional. Trata-se dos processos
11128.721917/2016-05, 11128.720054/2017-21, 11128.734777/2013-84, 10909.720130/2013-
15,
10921.720171/2013-43,
11128.723130/2015-99,
10907.720547/2013-06,
11128.731037/2013-96, 11128.727843/2013-60, 10711.722944/2013-00, 11128.725580/2015-
16.
Com isso, há a ciência de uma ação judicial 0005238-86.2015.4.03.6100 em
trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), da qual o contribuinte faz parte. Como todos estes processos tratam da mesma matéria,
estão sendo julgados no mesmo contexto.
Ademais, a concomitância, por implicar desistência do foro administrativa,
representa questão de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, uma vez que se tem
notícia da ação judicial em andamento, processo pautado pelo princípio da publicidade.
Trata-se de uma ação coletiva, ajuizada em março/2015, buscando a declaração de
inexistência de relação jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação
declaratória coletiva, de efeitos prospectivos, questionando dispositivo em tese. A tutela
antecipada foi proferida em agosto/2015, cujo objeto da ação ordinária não se limita ao
reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas infrações aduaneiras nos termos do §2o
do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66, mas também pela declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com base no descumprimento de
obrigações acessórias conforme previsão da Instrução Normativa RFB/2007, artigos 18 e 22,
bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a ilegalidade dos
artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá a formação de coisa julgada suficiente
para provocar efeitos no auto de infração em análise, daí a razão de se reconhecer a
concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no
inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual
do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa
julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o entendimento de que
a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão.
Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação coletiva tramita na Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos, especificamente fl. 82, é possível perceber que a Recorrente está estabelecida
no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a
Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e
desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa
que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação
dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente, que poderá
utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito, importando renúncia da discussão na
esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

2. Nulidade por falta de previsão normativa – vacatio legis.
Esta preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de verificar se
a conduta imputada à contribuinte se encaixa na norma de incidência de sanção aduaneira.
Assim, deixo de analisar em sede de preliminar para analisar no mérito.
MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do prazo
determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e no
prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da multa inclui a entrega da
declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
A Recorrente argumenta que o artigo 50 da IN RFB no 800/2007 dispôs que os
prazos previstos no artigo 22 teriam aplicação apenas a partir de 1o/04/2009. Desta feita, não
havia disposição quanto ao prazo, sendo impossível a aplicação da regra sancionatória.
Tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os argumentos de
aplicação de pena de advertência prevista no artigo 74 da Lei 10.833/2003, tendo em vista que
nenhuma das condutas ali previstas são aplicáveis para a conduta de não entregar declaração no
prazo e forma estabelecidos pela RFB, prevista no artigo 107, IV, “e” do DL 37/1966.
Os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo sr. Agente fiscal,
perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL 37/1966, e devidamente comprovadas com
documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem como
os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente de forma intempestiva
(fls. 33-57).
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e simples, incluindo-se no tipo a
entrega intempestiva da declaração. As informações relativas às operações executadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas
às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga,
devem ser prestadas de forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via
de certificação digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB 800/2007. Para as
datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 50, que estabelece
o dever do transportador prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

da desatracação da embarcação em porto no País. Após a atracação, a entrega da declaração é
considerada intempestiva e o contribuinte já é considerado infrator, aplicando-se a multa em
referência.
Assim, na dicção do artigo 50, da IN RFB 800/2007, o início dos prazos do artigo
22 terão início apenas em 1o/04/2009, mas não significa que não há prazo para prestar
informações durante a vacatio legis, tendo em vista que o parágrafo único determina que o
transportador deve informar sobre as cargas antes data da atracação da embarcação, e foi esse o
prazo considerado pela fiscalização:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifei)
Cabe ressaltar, neste ponto, que o tratamento dado ao transportador é o mesmo
que o conferido aos agentes de cargas. A própria IN RFB, que utiliza o termo “transportador” no
artigo 50, define em seu artigo 2o as pessoas que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifei)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.220 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005100/2009-59

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o agente de
cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a
chegada de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido controle
aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a falta de informação, ou mesmo
atraso nas informações que devem ser prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom
andamento do controle aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital